Tribunal: STF
Processo: HC 73706
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA:   HABEAS   CORPUS.   DENÚNCIA.   INÉPCIA.   DEFESA.
INTIMAÇÃO. TESTEMUNHAS. DEPOIMENTOS.
          1.  A oportunidade de  alegação de inépcia da denúncia, por
não  descrever   as  condutas   individualizadas  dos  co-partícipes,
exauriu-se  com a  prolação  da sentença  condenatória  transitada em
julgado. Precedentes da Corte.
          2.  Embora a defesa não tenha sido intimada para acompanhar
as   diligências   realizadas  no   procedimento   de  reconstituição
fotográfica,  esteve  presente  na audiência  onde  foram  ouvidas as
pessoas  que dele participaram, sem fazer qualquer alegação acerca da
renovação  da prova, não  havendo, também, nada arguído, a propósito,
nas  alegações finais. Somente  após transcorridos quase três anos do
julgamento é que veio suscitar nulidade, já, de há muito, sanada.
          3.  Não  cabe   em  sede  de   habeas  corpus  apreciar  os
depoimentos  testemunhais em  que se  embasou a decisão condenatória,
por ser incompatível com a via estreita do writ.
          4. Habeas corpus indeferido.